Tribunal: TJSP
Processo: 1051253-84.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão e contradição no Acórdão que pronunciou a existência de coisa julgada – Inexistência dos vícios elencados – Efeito modificativo – Impossibilidade – Caráter infringente reconhecido - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051253-84.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS EDUARDO TURINI, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051253-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15.392
2
VOTO No: 15.392
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1051253-84.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO TURINI
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração Alegação de omissão e contradição
no Acórdão que pronunciou a existência de coisa julgada
Inexistência dos vícios elencados
Efeito modificativo

Impossibilidade

Caráter
infringente
reconhecido
-
Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão
que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão
adotada Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor com
supedâneo nos artigos 1022 do Código de Processo Civil de 2015, contra o V. Acórdão
de fls. 213/217 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do autor, com a
manutenção da sentença a quo que decretou a extinção do processo, sem resolução do
mérito, pela ocorrência de coisa julgada.
O Embargante busca o pronunciamento acerca do reconhecimento
ou não do direito ao benefício pretendido, argumentando que o V. Aresto, padece de
omissão e contradição quando ao ocorrência de coisa julgada, tendo em vista que o
artigo 505, inciso I do Código de Processo Civil, preceitua que não faz coisa julgada a
relação jurídica continuativa, quando sobreveio modificação do estado de fato ou de
direito. Aduz que apesar de serem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido, os fatos expostos na presente demanda se configuram completamente
diferentes, vez que a presente ação visa demonstrar o agravamento das lesões nos
ombros, evidenciando serem crônicas, não tendo retraído mediante tratamento, tanto
cirúrgico e fisioterápico, o que comprova que as sequelas decorrentes do trabalho agora
se encontram consolidadas e definitivas, o que restou comprovado pelo laudo pericial
favorável. Entende que a causa de pedir na presente ação foi modificada. Pretende o
aclaramento do julgado, buscando o acolhimento dos declaratórios, com efeito
modificativo ao julgado.
É o relatório.
Ausentes as hipóteses traçadas no artigo 1.022, incisos I e II ao
art. 1.026, do Código de Processo Civil de 2015.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no julgado
embargado na medida em que este se encontra adequadamente fundamentado, expondo
todos os motivos que ensejaram o reconhecimento da existência de coisa julgada,
mantendo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito.
Verifica-se que o autor reiterou ação com base no mesmo fato
gerador, sem menção a qualquer agravamento da moléstia que pudesse modificar uma
situação fática na peça inicial desta nova demanda, sendo vedado ao julgador apreciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051253-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15.392
3
questões não deduzidas no pedido inicial ou não debatidas nos autos, em respeito aos
limites da lide, conforme expressamente consignado no Acórdão objeto destes
embargos.
Aliás, como bem consignado na decisão embargada os fatos
posteriores alegados pelo embargante foram devidamente apreciados e não restaram
considerados como situação que pudesse ensejar a renovação desta ação acidentária,
conforme consta do bem fundamentado Aresto, de modo que o julgado não padece de
nenhum dos vícios apontados nestes embargos de declaração.
Assim a decisão contém todos os argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende o autor é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, a embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo do embargante tem lugar em sede própria, que
não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de
forma excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência
não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados,
para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão
sustentação jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em
julgamento e explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Em verdade, denota-se que o embargante pretende, tão-somente, o
prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais
invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja apenas
o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051253-84.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 15.392
4
Relator